Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738389-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eliana Gonçalves da Costa contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença constatou o cumprimento da obrigação de fazer imposta à executada, ora agravada (proc. no 0712347-88.2019.8.07.0001, ID no 69989345, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] A sentença de ID 44729675 condenou a executada a levantar as paredes da construção (varanda) de sua residência ou adotar mediante equivalente, arcando com todos os gastos da obra, que tem por finalidade fechar a sacada edificada de forma irregular, impedindo o contato visual com o lote da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de cominação de multa diária a ser estabelecida por este Juízo. A executada no ID 69308625 alega que cumpriu com essa obrigação de fazer, apresentando as imagens de ID 69311357 ao ID 69311376 para comprovar sua alegação. A exequente, entretanto, afirma que a barreira que a executada construiu não atende à obrigação definida por este Juízo, pois apenas colocou uma barreira de vidro, sem fechá-la, cobrindo apenas uma parte da extensão lateral da varanda. Não assiste razão à exequente. Explico. As imagens de ID 69311357 ao ID 69311376 comprovam que o acesso visual da executada ao lote da exequente foi fechado, pois foi colocado uma película totalmente escura na barreira de vidro da devedora, evitando qualquer contato visual da casa da credora. Quanto à alegação de que foi coberta apenas uma parte da extensão lateral da varanda, observo pela imagem de ID 69311376 que a parte não abrangida pela barreira de vidro é o vão de uma escada, não tendo como os moradores da casa da executada ter acesso visual ao lote da exequente nesse exato ponto. Assim, constato que houve o cumprimento da obrigação de fazer pela executada, tendo esta utilizado meio equivalente para impedir o contato visual com o lote da autora. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante defende que a agravada não teria cumprido a obrigação de fazer imposta pela sentença, pois ainda consta acesso visual para o seu lote. Esclarece que a agravada foi condenada a construir uma parede ou adotar medida equivalente para fechar a sacada e impedir contato visual com o lote da agravante. Afirma que a providência adotada pela agravada não seria suficiente para impedir o contato visual com o imóvel que lhe pertence e, por isso, estaria descumprindo a obrigação imposta na sentença, fazendo-se necessária a reforma da decisão nesse sentido. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença também no tange à obrigação de fazer até que a agravada demonstre que cumpriu integralmente a determinação, com o fechamento da sacada. No mérito pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia à agravante discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. A sentença condenou a agravada a “levantar as paredes da construção (varanda) de sua residência ou adotar mediante equivalente, arcando com todos os gastos da obra, que tem por finalidade fechar a sacada edificada de forma irregular, impedindo o contato visual com o lote da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de cominação de multa diária a ser estabelecida por este Juízo.” (ID no 44729675, págs. 1-5) A sentença foi integralmente mantida na ocasião do julgamento da apelação interposta pela ora agravada (ID no 65500607). Verifica-se que não há determinação para que a agravada fosse obrigada a fechar integralmente a sua sacada, de modo a impedir contato visual com o lote da agravante. Conforme ponderado na decisão recorrida, depreende-se das fotografias anexadas por ambas as partes que a providencia adotada pela agravada é suficiente para cumprir a finalidade da medida que lhe foi judicialmente imposta, pois impede o contato visual da sua residência para o lote da agravante (ID no 69311361). Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO